Tribunal: TJDFT
Processo: 0743437-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0743437-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: HUGO RICARDO POSSATTI ORIUHELA IMPETRANTE: LUIS FELIPE DA SILVA MATHIAS, PRISCILLA SILVA DO NASCIMENTO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus em favor de Hugo Ricardo Possatti Oriuhela, com pedido liminar, para revogação da prisão preventiva decretada nos autos no 0027824-81.2013.8.07.0009. A tutela liminar foi indeferida no Plantão Judiciário (ID 42453320). O Juízo de origem prestou as informações requeridas, comunicando que a prisão do paciente foi revogada e que lhe foi concedida a liberdade provisória, mediante termo de compromisso, já tendo sido expedido o alvará de soltura em 11/01/2023 (ID 42646994). A Procuradoria de Justiça requereu o arquivamento do feito, ante a perda de objeto (ID 42847044). Diante disso, verifico que restou configurada a perda superveniente do objeto do Habeas Corpus, pela noticiada concessão de liberdade provisória e expedição do alvará de soltura para o paciente. Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o feito, nos termos do art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Após as providências de praxe, arquive-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR